Tribunal: TRF3
Processo: 0000398-05.2017.4.03.9999
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Órgão julgador: A
Órgão colegiado: GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Assuntos: Pensão por Morte (Art. 74/9); Concessão
Data de julgamento: do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal que, em sessão de 25/3/15, apreciou as questões afetas à modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade referentes às ADIs nos. 4.357 e 4.425, resolvendo que tratam apenas da correção e juros na fase do precatório.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (6323502)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 21/09/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0000398-05.2017.4.03.9999/SP

2017.03.99.000398-8/SP

RELATORA

:

Desembargadora Federal TANIA MARANGONI

EMBARGANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

CLEMENTINA LUCAS

ADVOGADO

:

SP236992 VANESSA AUXILIADORA DE ANDRADE SILVA

REMETENTE

:

JUIZO DE DIREITO DA 1 VARA DE CONCHAL SP

No. ORIG.

:

00022403020148260144 1 Vr CONCHAL/SP

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO.

- O INSS opõe embargos de declaração do v. acórdão que, por unanimidade, não conheceu do reexame necessário e deu parcial provimento ao seu apelo.

- Conquanto sejam os embargos declaratórios meio específico para escoimar o acórdão dos vícios que possam ser danosos ao cumprimento do julgado, não se constata a presença de contradições, obscuridades ou omissões a serem supridas, uma vez que o v. acórdão embargado motivadamente analisou a pretensão deduzida, concluindo por não conhecer do reexame necessário e dar parcial provimento ao seu apelo.

- Em vista da necessidade de serem uniformizados e consolidados os diversos atos normativos afetos à Justiça Federal de Primeiro Grau, bem como os Provimentos da Corregedoria desta E. Corte de Justiça, a fim de orientar e simplificar a pesquisa dos procedimentos administrativos e processuais, que regulam o funcionamento da Justiça Federal na Terceira Região, foi editada a Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 3a Região - Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005, que impôs obediência aos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.

- A correção monetária e os juros de mora incidirão nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, em obediência ao Provimento COGE no 64/2005.

- Agasalhado o v. Acórdão recorrido em fundamento consistente, não se encontra o magistrado obrigado a exaustivamente responder a todas as alegações das partes, nem tampouco ater-se aos fundamentos por elas indicados ou, ainda, a explanar acerca de todos os textos normativos propostos, não havendo, portanto, qualquer violação ao artigo 1022, do CPC.

- O Recurso de Embargos de Declaração não é meio hábil ao reexame da causa.

- A explanação de matérias com finalidade única de estabelecer prequestionamento a justificar cabimento de eventual recurso não elide a inadmissibilidade dos embargos declaratórios quando ausentes os requisitos do artigo 1022, do CPC.

- Embargos de declaração improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 04 de setembro de 2017.

TÂNIA MARANGONI

Desembargadora Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

TANIA REGINA MARANGONI:10072

No de Série do Certificado:

291AD132845C77AA

Data e Hora:

05/09/2017 14:24:19

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0000398-05.2017.4.03.9999/SP

2017.03.99.000398-8/SP

RELATORA

:

Desembargadora Federal TANIA MARANGONI

EMBARGANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

CLEMENTINA LUCAS

ADVOGADO

:

SP236992 VANESSA AUXILIADORA DE ANDRADE SILVA

REMETENTE

:

JUIZO DE DIREITO DA 1 VARA DE CONCHAL SP

No. ORIG.

:

00022403020148260144 1 Vr CONCHAL/SP

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL
TÂNIA MARANGONI
: O INSS opõe embargos de declaração do v. acórdão (fls. 177/184) que, por unanimidade, não conheceu do reexame necessário e deu parcial provimento ao seu apelo.

Alega o embargante, em síntese, que a decisão foi omissa, contraditória e obscura quanto aos critérios adotados para a incidência da correção monetária e dos juros de mora. Sustenta, em síntese, que não pode ser autorizada a correção segundo o Manual de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal, uma vez que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal (ADIs nos 4.425 e 4.357) quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.

Requer sejam supridas as falhas apontadas e ressalta a pretensão de estabelecer prequestionamento da matéria suscitada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL
TÂNIA MARANGONI:
Não merece acolhida o recurso interposto pelo INSS, por inocorrência das falhas apontadas.

Conquanto sejam os embargos declaratórios meio específico para escoimar o acórdão dos vícios que possam ser danosos ao cumprimento do julgado, não se constata a presença de contradições, obscuridades ou omissões a serem supridas, uma vez que o v. acórdão embargado motivadamente analisou a pretensão deduzida, concluindo por não conhecer do reexame necessário e dar parcial provimento ao seu apelo.

No que tange aos índices de correção monetária, como constou da decisão, é importante ressaltar que em vista da necessidade de serem uniformizados e consolidados os diversos atos normativos afetos à Justiça Federal de Primeiro Grau, bem como os Provimentos da Corregedoria desta E. Corte de Justiça, a fim de orientar e simplificar a pesquisa dos procedimentos administrativos e processuais, que regulam o funcionamento da Justiça Federal na Terceira Região, foi editada a Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 3a Região - Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005, que impôs obediência aos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.

Cumpre consignar que não se desconhece o julgamento do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal que, em sessão de 25/3/15, apreciou as questões afetas à modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade referentes às ADIs nos. 4.357 e 4.425, resolvendo que tratam apenas da correção e juros na fase do precatório.

Por outro lado, no julgamento do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux, foi reconhecida, a existência de nova repercussão geral sobre correção monetária e juros a serem aplicados na fase de conhecimento.

Entendeu o E. Relator que essa questão não foi objeto das ADIs nos 4.357 e 4.425, que, como assinalado tratavam apenas dos juros e correção monetária na fase do precatório.

Assim, como a matéria ainda não se encontra pacificada, a correção monetária e os juros de mora incidirão nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, em obediência ao Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005.

Dessa forma, agasalhado o v. acórdão recorrido em fundamento consistente, não se encontra o magistrado obrigado a exaustivamente responder a todas as alegações das partes, nem tampouco ater-se aos fundamentos por elas indicados ou, ainda, a explanar acerca de todos os textos normativos propostos, não havendo, portanto, qualquer violação ao artigo 1.022 do CPC.

Logo, a argumentação se revela de caráter infringente, para modificação do Julgado, não sendo esta a sede adequada para acolhimento de pretensão, produto de inconformismo com o resultado desfavorável da demanda.

Da mesma forma, a pretensão do embargante de apreciação detalhada das razões expendidas para fins de prequestionamento visando justificar a interposição de eventual recurso, do mesmo modo merece ser afastada.

A finalidade do prequestionamento não elide a inadmissibilidade dos embargos declaratórios quando ausentes os requisitos do artigo 1.022, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É o voto.

TÂNIA MARANGONI

Desembargadora Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

TANIA REGINA MARANGONI:10072

No de Série do Certificado:

291AD132845C77AA

Data e Hora:

05/09/2017 14:24:16